Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-52.2022.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento.

CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário. Contrato Eletrônico. Validade. No dossiê da contratação constou todas as informações necessárias, como aceite da política de biometria facial e política de privacidade, dicas de segurança, captura de selfie. O

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento.

CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário. Contrato Eletrônico. Validade. No dossiê da contratação constou todas as informações necessárias, como aceite da política de biometria facial e política de privacidade, dicas de segurança, captura de selfie. O réu colacionou aos autos provas fartas, cujo conteúdo é claro ao indicar a autoria do requerente. Geolocalização que se refere ao endereço residencial apontado na inicial. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Sentença mantida. Recurso não provido.